Tribunal: TJMT
Processo: 1011619-71.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011619-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (APELADO), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 97.471.676/0009-52 (APELANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS COM RECIBO DE ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO.

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES (JUNTADA POSTERIOR DAS NOTAS FISCAIS) E AFRONTA AOS ARTIGOS
320,
434, 435, TODOS DO CPC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÕES DESCABIDAS. COMPROVAÇÃO DE JUNTADA DAS NOTAS FISCAIS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. REFORÇO DE PROVA POSTERIOR COM JUNTADA DE NOTA FISCAL POR MEIO DE PORTAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Mostra-se completamente descabida a tese de afronta aos artigos 320, 434 e 435 do CPC, posto que as notas fiscais que alicerçam o pedido formulado na ação de cobrança foram colacionada desde o momento da propositura da demanda, havendo reforço de provas quando da impugnação à contestação, momento em que foram juntados documentos colhidos no portal de notas fiscais eletrônicas, ressaltando-se que, quando da contestação, não houve qualquer insurgência quanto às mencionadas notas; não havendo, portanto, falar em ausência de fundamentação da sentença, afronta ao artigo 93, IX, da CF, eis que foi distribuída a justa tutela jurisdicional.

Em havendo a demonstração de ocorrência do ato negocial por meio de apresentação de nota fiscal de venda e comprovação de entrega das mercadorias; e, não sendo demonstrada a quitação, é imperiosa a procedência da ação de cobrança correspondente ao negócio entabulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
(ID. Num. 140239861)
,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Cobrança nº 1011619-71.2018.8.11.0041, movida por
COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA
,
JULGOU PROCEDE
NT
E
o pedido,

condenando
a parte ré a pagar à autora a importância de R$ 1.622.777,07 (um milhão, seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e sete centavos), acrescida da correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e dos juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, considerando a importância e o valor da demanda.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, que considerou documentada tanto a obrigação firmada pelas notas fiscais, quanto a ausência de adimplemento, alegando que as notas fiscais foram juntadas em momento dissonante ao que preceitua o Código de Processo Civil.

Argumenta que, em momento algum na peça inaugural foram apresentadas as notas que atestavam a ocorrência do etanol; pelo contrário, em virtude da ausência das documentações, a contestação da Ré/Apelante demonstrou que a Autora/Apelada não havia comprovado o acontecimento das operações de comercialização, de modo a justificar a cobrança da monta em comento”. (ID. Num. 140239861 - Pág. 7)

Assevera que “(...) apenas após a apresentação da peça contestatória, a Apelada, sem qualquer justificativa, juntou aos autos as notas fiscais - documentos considerados essenciais a propositura da ação. Nesse sentido, urge salientar que os documentos acostados pela Coprodia não são novos e consequentemente caberia à Demandante carrear aos autos quando do ajuizamento da ação, conforme determina o artigo 434, do Código de 8 Processo Civil”. (ID. Num. 140239861 - Pág. 7 e 8)

Aduz que “(...) A faculdade de acostar novos documentos ao processo, após a contestação apresentada pela parte Ré, tal como ocorreu nos presentes autos, é assegurada apenas para a hipótese em que se tratar de novos documentos, devendo a parte que requereu a juntada justificarem o motivo pelo qual não o fez anteriormente, a teor do disposto no artigo 435, do Código de Processo Civil”. (ID. Num. 140239861 - Pág. 8)

Defende a ocorrência de preclusão para a apresentação das notas fiscais, com fundamento nos artigos 320, 434 e 435, todos do CPC, de modo que deveria ser extinta a demanda sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Alega que a sentença afronta aos artigos 489, II, do CPC e 93, IX da Constituição Federal.

Requer o provimento do apelo para ANULAR a sentença e extinguir a condenação da Apelante.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança nº 1011619-71.2018.8.11.0041, movida por
COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA
em face de
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
,
JULGOU PROCEDE
NT
E
o pedido,

condenando
a parte ré a pagar à autora a importância de R$ 1.622.777,07 (um milhão, seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e sete centavos), acrescida da correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e dos juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, considerando a importância e o valor da demanda.

Pois bem.

Após a devida análise tem-se que a pretensão recursal não merece guarida.

Primeiro, não há qualquer defesa de que o negócio não tenha sido firmado. A recorrente em momento algum nega a compra do produto e não demonstra o adimplemento.

Segundo, porque não se mostra verdadeira a tese de ausência de juntada das notas fiscais no momento da propositura da ação de cobrança. É fato que foram apontadas na inicial todas as notas fiscais referentes ao ato negocial (Notas Fiscais n. 94030, no valor de R$ 26.465,04; n. 94038, no valor de R$ 26.513,10; n. 94088, no valor de R$ 77.725,48; n. 94113 – Valor R$ 44.211,64 (quarenta e quatro mil duzentos e onze reais sessenta e quatro centavos);

n. 94117 – Valor R$ 44.256,14, vencida em 15/10/2016; n. 94125 – Valor R$ 24.843,46 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), vencida em 15/10/2016; n. 94126 – Valor R$ 1.734,46 (Um mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis reais), com vencimento vencida 15/10/2016; n. 95138 – Valor R$ 27.030,64 (vinte e sete mil trinta reais e sessenta e quatro centavos), com vencimento na data de 21/10/2016; n. 95209 – Valor R$ 27.059,76 (vinte e sete mil cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), vencida em 05/11/2016; n. 95249 – Valor R$ 45.099,60 (quarenta e cinco mil noventa e nove reais e sessenta centavos), vencida em 05/11/2016; n. 94277 – Valor R$ 27.123,46(vinte e sete mil cento e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), vencida em 19/10/2016; n. 94456 – Valor R$ 27.092,52 (vinte mil noventa e dois reais e quarenta e cinquenta e dois centavos), vencida em 10/11/2016; n. 95532 – Valor R$ 45.453,54(quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), vencida em 11/11/2016; n. 95509 – Valor R$ 45.154,20 (quarenta e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), com vencimento na data de 23/10/2016; n. 95558 – Valor R$ 81.326,70 (oitenta e um mil trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos), com vencimento na data de 12/11/2016; n. 95591 - Valor R$ R$ 27.299,94 (vinte e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), com vencimento na data de 12/11/2016; n. 94608 - Valor R$ 72.159,36 (setenta e dois mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), com vencimento na data de 26/10/2016; n. 95628 - Valor R$ 79.472,12 (setenta e nove mil quatrocentos e setenta e dois reais e doze centavos), com vencimento na data de 12/11/2016; n. 95689 - Valor R$ 63.486,36( Sessenta e três mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), com vencimento na data de 15/11/2016; n. 95696 - Valor R$ 81.625,32(oitenta e um mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), com vencimento na data de 15/11/2016; n. 95314 – Valor R$ 27.059,76 (vinte e sete mil cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), com vencimento na data de 08/11/2016; n. 95330 – Valor R$ 72.122,96 (setenta e dois mil cento vinte e dois reais e noventa e seis centavos), com vencimento na data de 08/11/2016; n. 94696 – Valor R$ 63.177,66 (sessenta e três mil cento e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), com vencimento na data de 27/10/2016; n. 95214 – Valor R$ R$ 45.181,50 (quarenta e cinco mil cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos), com vencimento na data de 21/10/2016; n. 95712 - Valor R$ 81.535,65 (oitenta e um mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), com vencimento na data de 15/11/2016; n. 95720 - Valor R$ 79.722,12 (setenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e doze centavos), com vencimento na data de 15/11/2016; n. 95728 - Valor R$ 72.079,28 (setenta e dois mil setenta e nove reais e vinte e oito centavos), com vencimento na data de 15/11/2016; n. 95733 – Valor R$ 25.842,18 (vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), com vencimento na data de 15/11/2016; n. 95734 - Valor R$ 10.315,71 (dez mil trezentos e quinze reais e setenta e um centavos), com vencimento na data de 15/11/2016; n. 95944 - Valor R$ 45.347,40 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), com vencimento na data de 19/11/2016; Nota Fiscal n. 94807 - Valor R$ 27.076,14 (vinte e sete mil setenta e seis reais e quatorze centavos); n. 94864 - Valor R$ 45.099,60 (quarenta e cinco mil noventa e nove reais e sessenta centavos), com vencimento na data de 30/10/2016;

n. 94941 - Valor R$ 27.030,64 (vinte e sete mil trinta reais e sessenta e quatro centavos), com vencimento na data de 01/11/2016; n. 94945 – Valor R$ 45.077,76 (quarenta e cinco mil setenta e sete reais e setenta e seis centavos), com vencimento na data de 01/11/2016; n. 94049 – Valor R$ 70.808,40 (setenta mil oitocentos e oito reais e quarenta centavos), com vencimento na data de 14/10/2016), perfazendo um total de
R$ 1.622.777,07 (Um Milhão seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e sete centavos), conforme demonstram os documentos de ID`S Num. 140239750 e seguintes (até o ID. 140239784).

Terceiro, porque após a citação, em sede de contestação não houve qualquer apontamento acerca de eventual irregularidade documental, no que tange às notas fiscais que comprovam a negociação firmada, ficando patente que a Requerida/Apelante apenas alegou que a Autora/Apelada não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

Com esses apontamentos, mostram-se completamente descabidas as teses levantadas em sede recursal, cabendo salientar que, na impugnação à contestação, a parte ora Apelada fez constar dados das Notas Fiscais, por meioi de Portal de Nota Fiscal Eletrônica – reforçando as

já juntadas anteriormente (ID`s Num. 140239824 e seguintes até Num. 140239851), não deixando qualquer margem de dúvidas quanto à compra efetivada.

Portanto, rechaço a alegação de ilegalidades quanto aos artigos 320, 434, 435, todos do CPC, bem como de afronta aos artigos 489, II, do CPC e 93, IX da Constituição Federal.

Desse modo, posiciono-me pela manutenção da sentença, que, de maneira alguma padece de ilegalidade e/ou ausência de fundamentação. Vejamos um trecho da sentença:

“(...) A inicial está devidamente instruída com as notas fiscais assinadas pelo recebedor 94030, 94038, 94088, 94113, 94117, 94125, 94126, 95138, 95209, 95249, 94277, 94456, 95532, 95509, 95558, 95591, 94608, 95628, 95689, 95696, 95314, 95330, 94696, 95214, 95712, 95720, 95728, 95733, 95734, 95944, 94807, 94864, 94941, 94945 e 94049 (fls. 57 – 129), comprovando a entrega das mercadorias referentes aos pedidos realizados via sistema (fato incontroverso), seguidos de prints da tela sistêmica de fls. 200, 206 – 258, do programa utilizado para realizar os pedidos (documentos não impugnados).

De acordo com o e-mail, enviado em 31 de outubro de 2016, a parte autora comunicou a suspensão das vendas até a regularização das pendências, numa ciência inequívoca de que havia relação comercial entre as partes.

A ré não apresentou elemento algum para desconstituir a dívida, a não ser o frágil argumento de que não há prova das compras, tampouco a entrega das mercadorias. Em nenhum momento a ré questiona ou nega o valor do débito ou os documentos que o originaram.

Resta, pois, demonstrada a obrigação firmada entre as partes, nas notas fiscais acompanhadas dos canhotos de entrega das mercadorias (ID. 12979976, 12980767, 12980762, 12980605, 12980755, 12980746, 12980603, 12980583, 12980596, 12980576, 12980555, 12980563, 12980571, 12980551, 12980545, 12980539, 12980532, 12980519, 12980513, 12980510, 12980506, 12980861, 12980498, 12980480, 12980468, 12980461, 12980453, 12980441, 12980412, 12980397, 12980377, 12980354 e 12980333, bem como a ausência de prova de adimplemento, ainda que parcial, da dívida substanciada nos referidos documentos, ônus que competia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ao contrário do alegado pela ré, a nota fiscal 95944 encontra-se acostada às fls. 117 dos autos e quanto à nota fiscal 94038, consta a data de recebimento da mercadoria no mês de setembro de 2016 (fls. 57), portanto, os argumentos restam frágeis à desconstituição dos robustos documentos.

Conquanto a ré tente negar o recebimento das mercadorias, certo é que deveria ter demonstrado que os recebedores da mercadoria não faziam parte, à época, de seu quadro de funcionários. No entanto, a ré não se desincumbiu desse ônus, seja através da juntada de documentos ou de outras provas que poderia ter realizado.

Documentada a dívida objeto da cobrança, cabia à ré a comprovação da quitação do débito ou da existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, o que não ocorreu na espécie, logo, os valores constantes das notas fiscais, são devidos, devendo ser pagos pela ré.

Ante o exposto, com fundamento no art. 373, I, do Código de Processo Civil, por ter a parte autora provado suas alegações, julgo procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada pela Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Campo Novo do Parecis Ltda – COPRODIA em face de Distribuidora de Combustíveis SAARA S/A (...)”. (ID. Num. 140239860)

Nesse sentido, trago julgado desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE GADO PARA ABATE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FRIGORIFICO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O frigorífico demandado responde pelo pagamento dos bovinos adquiridos ainda que o negócio tenha sido realizado por meio de terceiro intermediador, de modo que, comprovada a venda dos animais, inclusive com pesagem (fl. 06), e emitida a nota fiscal de produtor rural em nome da empresa adquirente (fl. 41), deve esta honrar as obrigações assumidas, sendo que a ausência comprovação do pagamento induz à procedência da ação (TJ/RS – 1ª Turma Recursal Cível – Apelação 71004413878 – Rel. Des. Marta Borges Ortis – Julg. 26.11.2013). 2. O juiz tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas inúteis à cognição sempre quando constatar que os elementos presentes nos autos já possuem força suficiente para sustentar a conclusão decisória. 3. “Nas causas (...) em que não houver condenação (...), os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, (atendidos) o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço, e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” (CPC, art. 85, §2º). (N.U 1010540-77.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao artigo 85,
§ 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022